Tribunal: TJPA
Processo: 0834558-36.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834558-36.2021.8.14.0301

APELANTE: EDIO FELIPE SOUZA RIBEIRO

APELADO: Y YAMADA S/A COMERCIO E INDUSTRIA EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. SOBERANIA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NOVAÇÃO DE CRÉDITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Édio Felipe Souza Ribeiro contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito trabalhista no processo de recuperação judicial do Grupo Y Yamada S/A. A sentença considerou que o crédito pleiteado já havia sido novado nos termos do plano de recuperação judicial homologado, o qual foi aprovado em Assembleia Geral de Credores (AGC). O apelante, contudo, sustenta que o crédito requerido é distinto das verbas trabalhistas abrangidas pelo plano, requerendo a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para nova apreciação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o crédito pleiteado pelo apelante está abrangido pelo plano de recuperação judicial aprovado e homologado; e (ii) definir se há fundamento legal para afastar a novação decorrente da homologação do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O plano de recuperação judicial, previsto na Lei nº 11.101/2005, visa superar a crise econômico-financeira da empresa, assegurando sua função social e a atividade econômica. Após sua aprovação pela AGC e homologação judicial, seus efeitos vinculam todos os credores abrangidos, mesmo aqueles que discordaram ou não participaram da deliberação (art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005).

A novação dos créditos incluídos no plano de recuperação judicial ocorre automaticamente com a aprovação e homologação do plano, conferindo-lhe força vinculante e impedindo a busca de tratamento diferenciado por credores individuais, salvo casos de ilegalidade ou fraude, não evidenciados nos autos.

O crédito pleiteado pelo apelante, segundo análise documental, foi corretamente incluído e contemplado no plano de recuperação aprovado, estando sujeito às condições ali estabelecidas. A alegação de que o crédito seria distinto daqueles abrangidos pelo plano não encontra respaldo nos autos.

O princípio da paridade entre os credores (par conditio creditorum) reforça a necessidade de tratamento igualitário para todos os credores da mesma classe. Permitir a exclusão de um crédito validamente novado afrontaria a segurança jurídica e o equilíbrio entre credores, pilares do processo de recuperação judicial.

A soberania da AGC, prevista no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, foi respeitada, inexistindo elementos que justifiquem a reforma da sentença, conforme corroborado pelo parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação e homologação de um plano de recuperação judicial ensejam a novação dos créditos incluídos, vinculando todos os credores abrangidos, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

O controle judicial do plano de recuperação restringe-se à análise de sua legalidade, não abrangendo aspectos econômico-financeiros ou decisões soberanas da Assembleia Geral de Credores, salvo comprovação de ilegalidade ou fraude.

A paridade de tratamento entre credores da mesma classe deve ser preservada, vedando-se o reconhecimento de créditos em condições distintas das aprovadas no plano de recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 6º, § 2º, 47, 49, 59 e 83, I; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.006.044/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 05.09.2023.

TJ-MG, AI nº 1804685-94.2022.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 01.03.2023.

TJ-GO, AI nº 5201129-86.2016.8.09.0000, Rel. Des. Norival de Castro Santomé, j. 16.03.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EDIO FELIPE SOUZA RIBEIRO
em face de
GRUPO Y YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERAÇÃO.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 21 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
ÉDIO FELIPE SOUZA RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente o pedido de habilitação de crédito trabalhista no processo de recuperação judicial de
GRUPO Y YAMADA S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA EM RECUPERAÇÃO
.

A sentença recorrida (id. 18987632), considerou que o crédito pleiteado já havia sido objeto de quitação ou novação em plano de recuperação judicial homologado, conforme segue:

Compulsando os autos, verifico que a habilitação/impugnação de crédito pleiteada na presente demanda
NÃO se refere à verba de natureza rescisória
, e, portanto, excluída do Termo de Auto Composição e Negócio Jurídico e Processual, firmado em 23/05/2018 entre a maioria dos sindicados que representam a Classe 1 – Trabalhistas e as Recuperandas, aprovado na Assembleia Geral de Credores, realizada em 28/06/2018 e homologado por este juízo nos autos da recuperação judicial.

No referido Termo, ficou consignado que:

“A proposta que resultou em consenso consiste no pagamento integral das verbas rescisórias, constantes dos TRCTs dos substituídos, acrescidos da multa rescisória de 40% e os depósitos referentes aos meses faltantes nas contas vinculadas dos trabalhadores, do período compreendido entre agosto e dezembro de 2017, tudo acrescido de juros e correção monetária, calculados até maio de 2017, quando então foi ajuizado o pedido de Recuperação Judicial,
excluindo-se as multas dos artigos 467 e 477, da CLT e eventualmente outras parcelas integrantes das demais demandas que tratam do pagamento de verbas rescisórias, estando os valores consolidados, irreajustáveis e definidos lançados na Lista de Credores do Administrador Judicial, prevista no art. 7º, § 2º da Lei 11.101/05.
” (Grifei)

De tal modo, e, considerando que o Termo retroindicado foi homologado em Assembleia Geral de Credores, tem-se a novação dos referidos créditos.

Por conseguinte, impõe-se a conclusão, de que o objetivo pretendido é, na verdade, insurgir-se justamente contra o impacto ensejado pela NOVAÇÃO aprovada em AGC, com o quê, em última análise a parte autora discorda.

Ora, a discordância de eventual credor em relação ao PRJ foi ou deveria ter sido apreciado pela AGC, órgão soberano e competente para tanto, nos termos da Lei 11.101/05 (art. 59).

Neste cenário, não havendo qualquer outra prova que respalde a pretensão deduzida na inicial, não vislumbro possibilidade de procedência do pedido.

ISTO POSTO,
julgo IMPROCEDENTE o pedido objeto desta Impugnação de Crédito, devendo permanecer o crédito no Quadro Geral de Credores na conforme lançado pelo Administrador Judicial.

Custas finais e honorários advocatícios pela parte requerida, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 85, § 2º do CPC. No entanto, tais cobranças ficarão com
exequibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, em face da concessão da gratuidade.

Ciência ao(a) requerente, ao Grupo em Recuperação Judicial, ao Administrador Judicial e Ministério Público.

Inconformado, o autor
EDIO FELIPE SOUZA RIBEIRO
interpôs Recurso de Apelação (ID. 18987635). Afirma que o juízo foi levado a erro pela manifestação da Recuperanda, pois aquela afirmou que o nome do apelante já constava na Lista de Credores. todavia, o nome do autor consta no rol de credores da recuperação judicial, entretanto, o crédito é referente às verbas rescisórias (processo de nº 0000718- 45.2017.5.08.0004, da Justiça do Trabalho), cujo valor já foi quitado. Outrossim, na presente demanda, o crédito que pugna é oriundo da Ação Trabalhista de nº 0001386-16.2017.5.08.0004, cujo objeto é hora extra e acúmulo de função, portanto, tratam-se de créditos distintos.

Diante disso, requer a nulidade da sentença

devendo os autos serem devolvidos ao juízo de

primeiro grau para prolação de outra sentença,

observados os documentos constantes dos autos

com o fim de habilitar o crédito do autor, objeto desta apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

O Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 19733893).

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia restringe-se à análise da improcedência do pedido de habilitação de crédito trabalhista no processo de recuperação judicial da recorrida, Y. Yamada S/A, considerando a decisão que declarou a quitação ou novação do crédito em plano de recuperação judicial homologado.

O plano de recuperação judicial, instituído pela Lei nº 11.101/2005, é um instrumento destinado a viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa devedora, assegurando sua função social e incentivando a atividade econômica, conforme previsto no artigo 47 da referida norma. Sua aprovação em Assembleia Geral de Credores confere-lhe eficácia vinculante, abrangendo todos os credores sujeitos à recuperação judicial, ainda que tenham discordado ou não participado da deliberação, conforme preceitua o artigo 59, caput, da mesma lei.

No presente caso, verifico que o crédito reivindicado não corresponde a verbas de natureza rescisória. Por essa razão, está excluído do Termo de Auto Composição e Negócio Jurídico Processual.

O referido crédito não possui natureza rescisória, conforme apontado nos fundamentos da sentença e corroborado pelo parecer ministerial. No entanto, é importante destacar que, com a aprovação do plano, ocorreu a novação dos créditos sujeitos à recuperação, nos termos do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

A novação é uma das principais características do regime de recuperação judicial, assegurando que os créditos abrangidos pelo plano sejam quitados conforme as condições aprovadas pela Assembleia Geral de Credores. A homologação do plano judicialmente confere-lhe força vinculante, impedindo que credores individuais busquem tratamento diferenciado, salvo nas hipóteses de ilegalidade ou fraude, as quais não estão presentes no caso em exame.

O Ministério Público, em parecer detalhado, destacou a inexistência de elementos que justifiquem a exclusão do crédito do recorrente do plano homologado, bem como a regularidade do procedimento adotado pela recuperanda. A manutenção da sentença se alinha aos princípios da paridade de credores e da segurança jurídica, essenciais para a preservação da empresa e para o cumprimento do objetivo da recuperação judicial, conforme previsto no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

O argumento do recorrente de que seu crédito seria distinto dos já submetidos ao plano não encontra respaldo nos documentos constantes nos autos, os quais evidenciam que o crédito está devidamente contemplado no Termo de Auto Composição e no Plano de Recuperação aprovado

Destaco que o referido Termo foi devidamente homologado em Assembleia Geral de Credores, onde se aprovou o Plano de Recuperação Judicial apresentado, resultando, assim, na novação dos créditos mencionados.

Além disso, a força normativa do plano de recuperação judicial deriva de sua homologação judicial, que lhe confere natureza de título executivo judicial, nos termos do artigo 59, §1º, da Lei nº 11.101/2005. Assim, eventuais créditos que se enquadram no âmbito de abrangência do plano, como os trabalhistas, passam a ser tratados segundo as condições estabelecidas no acordo aprovado, sendo vedada a busca de tratamento privilegiado fora do juízo universal da recuperação judicial.

O princípio da paridade entre os credores (
par conditio creditorum
), consagrado no artigo 6º, §2º, da Lei nº 11.101/2005, reforça a necessidade de tratamento igualitário entre os titulares de créditos da mesma classe. Permitir que um credor, individualmente, busque a satisfação de seu crédito em condições distintas daquelas estabelecidas no plano de recuperação judicial configuraria afronta ao equilíbrio e à isonomia que norteiam o processo de recuperação.

Ademais, o Ministério Público, em parecer devidamente fundamentado e lastreado nas disposições legais aplicáveis, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, considerando que o crédito do apelante foi incluído no plano de recuperação judicial, não havendo elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou fraude no procedimento adotado.

Por fim, o artigo 83, I, da Lei nº 11.101/2005, confere aos créditos trabalhistas prioridade no pagamento. Contudo, tal prerrogativa não os exime da submissão às regras aprovadas no plano de recuperação judicial, salvo comprovada fraude ou irregularidade, o que não se verifica no presente caso. Nesse contexto, prevalece a soberania da Assembleia Geral de Credores, respeitada nos limites da legislação pertinente.

Neste sentido:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. NÃO CABIMENTO. RESPEITO AO PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PREVISÃO DE SUBCLASSES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE PAGAMENTO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E APROVAÇÃO DE DESÁGIO. CRITÉRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO PLANO. QUESTÃO DE MÉRITO. INVIABILIDADE DO CONTROLE JUDICIAL. PREVISÃO DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS ATRELADA AO DISPOSTO NA LEI N. 11.101/2005. DESNECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO TEXTO LEGAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As decisões da assembleia geral de credores que respeitem o quórum legal sujeitam à vontade da maioria e repr esentam o veredito final a respeito do plano de recuperação, cabendo ao Poder Judiciário, sem adentrar a análise da viabilidade econômica, controlar a legalidade dos atos referentes à recuperação. 2. A natureza jurídica negocial do plano de recuperação autoriza a discussão de medidas propositivas que possibilitem o soerguimento da empresa recuperanda e, por consequência, o adimplemento de todas as obrigações por meio de dois critérios fundamentais: a) o respeito à Lei 11.101/2005; e b) a subordinação ao princípio majoritário. 3. "No plano de recuperação judicial, a criação de subclasses entre credores é possível, desde que previsto critério objetivo e justificado, envolvendo credores com interesses homogêneos, vedando-se a estipulação de descontos que permitam a supressão de direitos de credores minoritários ou isolados" (AgInt no REsp n. 2.030.487/MT, Terceira Turma). 4. A discussão acerca da correção monetária e dos deságios devidamente aprovados na assembleia geral de credores está inserida no âmbito da liberdade negocial inerente à natureza jurídica do plano homologado, inexistindo ilegalidade apta a justificar a intervenção do Poder Judiciário. 5. "O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores" ( REsp n. 1.660.195/PR, Terceira Turma). 6. A previsão de alienação de ativos, segundo o disposto na Lei n. 11.101/2005, condiciona a validade do negócio jurídico à prévia homologação pelo juízo competente, não sendo necessária a repetição do texto legal no plano da recuperação. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 2006044 MT 2022/0165117-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONCESSÃO - ART. 58, § 1º, DA LEI FEDERAL 11.101/05 - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - VIABILIDADE ECONÔMICA - LIMITAÇÃO AOS ASPECTOS FORMAIS. Cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores tão somente no que tange a seus aspectos formais, porquanto sejam soberanas as decisões da assembleia geral quanto aos aspectos econômico-financeiros do plano.

(TJ-MG - AI: 18046859420228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/03/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE EM TESE. 1. A jurisprudência é dominante em admitir o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, o que não contemporiza com a soberania da assembleia geral de credores. Tal controle, por seu turno, se justifica quando há indício de fraude ou abuso de direito por quaisquer das partes, não devendo se confundir com o controle de viabilidade econômica do plano. 2. A extinção das obrigações, decorrente da homologação do plano de recuperação judicial encontra-se condicionada ao efetivo cumprimento de seus termos (art. 61, § 2º da Lei nº 11.101/2005). 3. Preservadas as condições originariamente contratadas, no que se insere as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, de forma expressa, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (Art. 49, § 2º da Lei 11.101/2005). 4. Não constatada nenhuma ilegalidade evidente, mas tão somente alegações voltadas à viabilidade econômica do plano de recuperação da empresa ou insurgências de um dos credores às hipóteses previstas no referido plano, não há razão para reformar a homologação deferida na instância a quo. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. (TJ-GO 5201129-86.2016.8.09.0000, Relator: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL PELA MAIORIA DOS CREDORES - OBJEÇÃO DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO POR CRAM DOWN - CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE - VIABILIDADE ECONÔMICA - LIMITAÇÃO AOS ASPECTOS FORMAIS - NOVAÇÃO DO DÉBITO - CONSERVAÇÃO DOS DIREITOS CONTRA OS COOBRIGADOS - ART. 49, § 1º, DA LEI FALIMENTAR - NECESSIDADE. Evitando o "abuso de minoria" e/ou posições individualistas, consoante a necessidade de preservação da empresa e sua função para com o tecido social, a Lei de Recuperação Judicial e Falência possibilita ao magistrado a concessão da recuperação judicial, ainda que de encontro à decisão assemblear (art. 58, § 1º). Cabe ao Poder Judiciário realizar o controle de legalidade do plano de recuperação aprovado em assembleia geral de credores tão somente no que tange aos seus aspectos formais, porquanto sejam soberanas as decisões da assembleia geral quanto aos aspectos econômico-financeiros do plano. O art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 dispõe que "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso." Assim, as cláusulas que estendem a novação aos coobrigados não obrigam os credores que dela discordaram.

(TJ-MG - AI: 17422083520228130000, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 19/04/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/04/2023)

Diante do exposto, considerando a regularidade do plano de recuperação judicial aprovado e homologado, bem como a inexistência de elementos que justifiquem o afastamento de suas disposições, conclui-se pela manutenção da sentença de origem, em respeito aos princípios da isonomia, segurança jurídica e preservação da empresa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 21 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025